Tribunal: TJSP
Processo: 2003004-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000130405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2003004-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que são
impetrantes MATHEUS PELZL FERREIRA e ARLEI DE FREITAS, Pacientes
LAELSO FARIAS DE SOUZA e MÁRCIO PEREIRA PINTO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte e na parte conhecida,
denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e ELY AMIOKA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto No 41.489
Habeas Corpus Criminal no 2003004-16.2020.8.26.0000
Presidente Prudente
Habeas Corpus no 2003004-16.2020.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente
MM. Juiz: Doutor Antônio Roberto Sylla
Impetrantes: Advs. Drs. Matheus Pelzl Ferreira e Arlei de Freitas
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal
Pacientes: Laelso Farias de Souza e Márcio Pereira Pinto
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 41.489
HABEAS CORPUS
ALEGAÇÃO DE QUE OS
PACIENTES
SOFREM
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL, POSTO QUE POSSUEM OS REQUISITOS
NECESSÁRIOS À RECEPÇÃO DA LIBERDADE
PROVISÓRIA. SEGUNDO ARGUMENTO QUANTO
A DEVER SER OBSERVADO O PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL
DA
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
TERCEIRO
DE
QUE
AS
R.
DECISÕES JUDICIAIS FORAM PROLATADAS
COM
CARÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
QUARTO DE QUE, EM CASO DE EVENTUAL
CONDENAÇÃO, PODERÁ LHE SER FIXADO
REGIME PRISIONAL INICIAL DIVERSO DO
FECHADO.
IMPETRAÇÃO QUE APONTA A PRÁTICA DO
CRIME PREVISTO NO ART. 171, CAPUT, POR
DUAS VEZES, NA FORMA DOS ARTS. 29, CAPUT,
E 71, CAPUT, TODOS DO CP, E ART. 2o, CAPUT,
DA LEI No 12.850/13.
DESPACHOS JUDICIAIS QUE SE MOSTRAM
DEVIDAMENTE EMBASADOS EM REQUISITOS
DO ART. 312, DO CPP.
PRISÃO QUE NÃO OFENDE O PRINCÍPIO
SUPRARREFERIDO, DADA A SUA NATUREZA
PROCESSUAL CAUTELAR.
QUARTO
ARGUMENTO
INVOCADO
QUE
CONSTITUI QUESTÃO INCERTA E FUTURA, QUE
ENSEJA ABORDAGEM MERITÓRIA E QUE,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Voto No 41.489
Habeas Corpus Criminal no 2003004-16.2020.8.26.0000
Presidente Prudente
PORTANTO, REFOGE AO ESTREITO CAMPO DE
ATUAÇÃO DO WRIT.
Ordem conhecida apenas em parte e, nessa parte,
denegada.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Laelso
Farias de Souza e de Márcio Pereira Pinto, apontando o MM. Juiz de
Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente
como autoridade coatora.
Aduzem
os
impetrantes
que
os
pacientes
sofrem
constrangimento ilegal, posto que se encontram presos preventivamente
pela prática, em tese, do crime “tipificado no art. 171 do CP e suposta
organização criminosa” (fls. 01/02), alegando que as r. decisões judiciais
carecem de fundamentação idônea (fls. 02/05). Invocam o princípio
constitucional da presunção de inocência, ressaltando, demais, que eles
possuem residências fixas e ocupações lícitas (fls. 03/05). Argumentam,
finalmente, que se sobrevier sentença condenatória, poderá lhes ser
estabelecido regime prisional inicial diverso do fechado (fl. 09). Concluem
pleiteando a concessão da ordem para que eles possam responder ao
processo em liberdade, inclusive com fixação de medidas diversas da
segregação, expedindo-se alvarás de soltura clausulados em seu favor (fls.
01/13).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 146/147.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Voto No 41.489
Habeas Corpus Criminal no 2003004-16.2020.8.26.0000
Presidente Prudente
Prestadas informações pela digna autoridade, dita coatora (fls.
150/153), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Orlando Brunetti Barchini e Santos, pela denegação da
ordem (fls. 156/157).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem é de ser conhecida apenas em
parte e, nessa parte, denegada.
Das informações prestadas pela digna autoridade, dita coatora,
e das peças reprográficas que instruem os autos, se depreende que os
suplicantes estão processados nas sanções “do artigo 171, caput, por duas
vezes, na forma dos artigos 29, 'caput', e 71, 'caput', todos do Código Penal,
e artigo 2o, caput, da Lei no 12.850/13” (fl. 123 dos autos principais).
A denúncia foi ofertada em 16/01/2020 (fl. 124 dos autos
principais), e recebida na mesma data, oportunidade em que foi
determinada suas citações para apresentarem respostas à acusação (fls.
127/128 dos autos principais).
E da leitura da decisão encartada as fls. 85/87 se observa que
bem dá conta de justificar a manutenção da medida extrema, tendo o
Magistrado consignado que os suplicantes “estão sendo investigados pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Voto No 41.489
Habeas Corpus Criminal no 2003004-16.2020.8.26.0000
Presidente Prudente
delitos de Estelionato e Organização Criminosa. Instado a se manifestar, o
Dr. Promotor de Justiça manifestou-se favoravelmente ao pedido,
sustentando que há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
do crime, bem como que a Autoridade Policial demonstrou fortes
elementos de convicção. Além disso, trata-se de crime grave, que
demonstra a periculosidade dos agentes, que possivelmente fazem parte de
organização bem estruturada para a prática dos delitos, já tendo ocorrido
fatos semelhantes em outras comarcas, com o mesmo modus operandi.
Assim, os requisitos autorizadores da prisão estão presentes,
fundamentando-se ainda a necessidade da segregação na garantia da ordem
pública e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando também que
os investigados residem em outro estado da Federação. Ressalte-se ainda,
que em caso de eventual condenação penas graves serão aplicadas, e
provavelmente com aplicação de regime inicial fechado, o que justifica a
necessidade da prisão desde já, conforme dispõe o artigo 313 do Código de
Processo Penal. A permanência dos acusados em liberdade demonstrará
perante a sociedade que, mesmo quem comete um delito considerado de
extrema gravidade, está impune. Não pode a Administração da Justiça
deixar que fatos como estes venham refletir negativamente quanto à
credibilidade da instituição. Assim, adoto o parecer do Ministério Público
como razão de decidir e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos
investigados ADÉLIA (...), JOSÉ ADJALBA (...), LAELSO (...) e
MÁRCIO (...), nos termos dos artigos 312 e seguintes do Código de
Processo Penal” (fls. 85/86), e quando da prolação da segunda, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Voto No 41.489
Habeas Corpus Criminal no 2003004-16.2020.8.26.0000
Presidente Prudente
vislumbrou o MM. Juiz, razões plausíveis que ensejassem a modificação
do entendimento anterior (fls. 14/16), mormente quando se tem notícia de
“que investiga-se organização criminosa de grande porte, que aplica golpes
em diversos municípios e estados da Federação” (fl. 14).
Dessa forma, há robusta motivação a ensejar a mantença das
suas custódias antecipadas.
E no tocante às condições favoráveis destacadas em prol dos
pacientes, por si só, não têm o condão de elidir a manutenção da medida
extrema, consoante preleciona Guilherme de Souza Nucci: ― "a
primariedade, bons antecedentes e residência fixa não são obstáculos
para a decretação da prisão preventiva: as causas enumeradas no
artigo 312 são suficientes para a decretação da custódia cautelar de
indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar
antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará
permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que
essa tem outros fundamentos" (in Código de Processo Penal Comentado,
8a edição, Ed. RT, p. 627, 2008, São Paulo).
Igualmente o entendimento, de há muito, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sobre o tema: ― “PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
DECRETO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CAUSAS QUE
NÃO
IMPEDEM
A
PROVIDÊNCIA.
ESTANDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Voto No 41.489
Habeas Corpus Criminal no 2003004-16.2020.8.26.0000
Presidente Prudente
SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADO
O
DECRETO
DE
PRISÃO
PREVENTIVA,
DESCABE
O
PEDIDO
DE
SUA
DESCONSTITUIÇÃO.
A
PRIMARIEDADE,
OS
BONS
ANTECEDENTES E A RESIDÊNCIA E O DOMICÍLIO NO
DISTRITO DA CULPA SÃO CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO
OBSTAM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA, QUANDO OCORRENTES
MOTIVOS QUE LEGITIMAM A CONSTRIÇÃO DO ACUSADO.
RECURSO DESPROVIDO.” (STJ - RECURSO ORDINARIO EM
HABEAS CORPUS: RHC 20 MG 1989/0007879-8, julgamento de 27.6.89,
6a Turma, Relator: Ministro William Patterson, DJU 14.8.89, pg. 13.061).
Por derradeiro, acerca do princípio constitucional da presunção
de inocência, é de se observar que antes da edição da Lei 12.403/11, que
revogou os artigos 393 e 595, do Código de Processo Penal, o Superior
Tribunal de Justiça, em v. Aresto da lavra do Ministro Félix Ficher, já
havia decidido que: - “O princípio da inocência (art. 5o, inciso LVII da
Lex Máxima) não é incompatível com a exigência da prisão provisória
para apelar (Súmula no 09 STJ).
A premissa continua a mesma, desde que demonstrada a
necessidade e a adequabilidade da medida extrema, o que se denota no
caso em tela, a ensejar a manutenção da custódia antecipada.
Dessa forma, ainda que a ordem constitucional consagre, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Voto No 41.489
Habeas Corpus Criminal no 2003004-16.2020.8.26.0000
Presidente Prudente
capítulo das garantias individuais, o princípio da presunção de inocência, e
que a faculdade de aguardar o julgamento em liberdade seja regra, não tem
aplicação na espécie, vez que a prisão antes do trânsito em julgado do édito
condenatório pode ser admitida a título de cautela.
Saliente-se que o princípio constitucional da presunção de
inocência, disposto no artigo 5o, LVII, da Lei maior, não impede a
segregação cautelar do autor de crime, por interesse da própria sociedade,
quando presente motivo que a justifique, como no caso.
Nesse posicionamento: - "a presunção de inocência,
princípio constitucional (artigo 5o, LVIII), significa que a sanção penal
somente pode ser executada após o trânsito em julgado da sentença
condenatóría. Não se confunde com a prisão cautelar, que antecede
àquela. Assim, se explica por sua natureza processual." (STJ RTJ
141/371).
E também: - “O princípio constitucional da presunção de
inocência, consagrado no art. 5o, LVII, da Constituição Federal, não
revogou a prisão processual. Esta, como cediço, tem natureza cautelar,
que não leva em conta a culpabilidade do réu, mas sim atende à
finalidade do processo, como medida necessária para a garantia da
ordem pública, para facilitar a colheita de prova e assegurar a
aplicação da lei penal” (RT 665/282).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Voto No 41.489
Habeas Corpus Criminal no 2003004-16.2020.8.26.0000
Presidente Prudente
Assim, a par de todo o exposto, não se vislumbra alteração
fática que possa viabilizar a concessão da pretendida liberdade.
Finalmente, no que tange a argumentação de que, em caso de
eventual condenação, poderá lhes ser estabelecido regime prisional inicial
diverso do fechado (fl. 09), tal constitui tema incerto e futuro, atinente ao
mérito, sendo a sua apreciação inviável por esta via.
Isto posto, conhece-se em parte da ordem e, na parte conhecida,
denega-se a mesma.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR